Tribunal: TJDFT
Processo: 0718827-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. CADASTRO. INADIMPLENTES. SERASA. INSCRIÇÃO. INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REPARAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. Demonstrada a responsabilidade pelos danos causados ao autor, surge o dever de indenizar a título de reparação por danos morais.
2. A doutrina e jurisprudência nacionais estão apoiadas na assertiva de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. O dano moral é in re ipsa, ou seja, deriva do próprio fato ofensivo de modo que provada a ofensa está demonstrado o dano moral.
3. Dano moral majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.
4. A jurisprudência se consolidou no sentido de que a Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça deve ser utilizada como parâmetro para fixação do termo inicial dos juros de mora em casos de condenações ao pagamento de reparação por dano moral.
5. Apelação parcialmente provida.